Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-08.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Compra e venda de veículo. Indenização por danos materiais e morais. Ação julgada parcialmente procedente. Apelação do autor. Recurso provido. Apelação da corré Valec Distribuidora: improvido. Sentença parcialmente reformada pelo Tribunal. Recurso do autor provido e improvido o da corré.
Embargos de declaração. Alegação de erro material no v. acórdão. Sustenta que houve decisão extra petita:

Ementa:
Compra e venda de veículo. Indenização por danos materiais e morais. Ação julgada parcialmente procedente. Apelação do autor. Recurso provido. Apelação da corré Valec Distribuidora: improvido. Sentença parcialmente reformada pelo Tribunal. Recurso do autor provido e improvido o da corré.
Embargos de declaração. Alegação de erro material no v. acórdão. Sustenta que houve decisão extra petita: não ocorrência. Embargos com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000543-08.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BANCO RCI BRASIL S.A., são embargados VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
LTDA e JOÃO MORI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000543-08.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
2
COMARCA: CAMPINAS – 6a V. CÍVEL
EMBARGANTE: BANCO RCI BRASIL S.A
EMBARGADO : JOÃO MORI JUNIOR
INTERESSADA: VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

VOTO No 27.286
Compra e venda de veículo. Indenização por danos materiais e
morais. Ação julgada parcialmente procedente. Apelação do
autor. Recurso provido. Apelação da corré Valec Distribuidora:
improvido. Sentença parcialmente reformada pelo Tribunal.
Recurso do autor provido e improvido o da corré.
Embargos de declaração. Alegação de erro material no v.
acórdão. Sustenta que houve decisão extra petita: não
ocorrência. Embargos com nítida feição infringente. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco
RCI Brasil S.A, contra o v. acórdão de fls. 195/201 assim ementado:
“Compra e venda de veículo. Indenização por danos
materiais e morais. Atraso na entrega do veículo superior
há dois meses. Ação julgada parcialmente procedente.
Dano moral fixado em R$5.000,00.
Apelação do autor. Alegada legitimidade passiva do Banco
RCI: acolhimento. Legitimidade da instituição financeira
que atua em parceria com a revendedora do veículo.
Recurso provido.
Apelação da corré Valec Distribuidora. Ilegitimidade
passiva afastada. Dano moral configurado. Frustrada a
legítima expectativa do consumidor de uso e gozo do bem
no prazo estipulado. Valor que se mostra razoável em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000543-08.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
3
dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor
provido e improvido o da corré.”
Insurge-se o embargante, sustentando que houve erro
material no v. acórdão. Em síntese alega que foi julgado pedido não
feito em recurso do embargado, incidindo em decisão extra petita.
Pede o provimento dos declaratórios para fim de sanar o vício.
Menciona os artigos 1022, III e 1023 do CPC.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão ao embargante, anotada a combatividade
de sua d. defensora.
O v. acordão não apresenta erro material, e a pretensão da
embargante é de caráter infringente.
Nada há que ser alterado no v. acórdão guerreado, não se
concretizando as imperfeições apontadas.
O embargante não concorda com a conclusão alcançada;
todavia, divergência em relação à motivação ou quanto ao resultado
do julgamento não caracteriza erro material, a autorizar a interposição
de embargos de declaração.
Em seu recurso o ora embargado deixa claro que está
reiterando os mesmos pedidos da inicial: “c) declare o direito do
Apelante nos termos da inicial” (cf. fl.132). Sendo assim não houve
julgamento além da pretensão deduzida, anotado que o embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000543-08.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
4
“data vênia”, omitiu um dos itens do pedido feito pelo Apelante-
embargado.
Portanto, ao contrário do que alega o embargante, foi, diante
dos elementos constantes dos autos, negado provimento ao recurso.
Dessa forma, não existe o erro material alegado.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão,
obscuridade, contradição e erro material, inexistentes no acórdão
embargado.
No caso em tela, inexiste qualquer vício ou erro material,
pois o acórdão está fundamentado e esgotou os argumentos expostos
pelas partes.
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos Polêmicos
e Atuais dos Recursos Cíveis: "Os embargos de declaração não
constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma
decisão e nem meio hábil ao reexame da causa, mas, "remédio
jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a
dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o suprimento da
omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Ainda:
“Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1022
do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000543-08.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
5
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do
CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)
IV- não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF, 1a. Seção,
Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das
hipóteses contidas no art. 1022 do NCPC, uma vez que o v. acórdão
apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal, o certo é que
pretende o embargante forçar novo julgamento da questão posta em
juízo, conforme o seu entendimento, em nítido caráter infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no
sentido de que mesmo os embargos de declaração, para fins de
prequestionamento, devem observar os limites do art. 1022 do NCPC.
Finalmente,
desnecessária
manifestação
acerca
dos
dispositivos legais mencionados no relatório, pois ausente violação ao
seu conteúdo. Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator